Tribunal: TJDFT
Processo: 0742341-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO.1 – Fraude à execução. Não configurada. Para a configuração da fraude à execução é necessário que, ao tempo da alienação, esteja em curso ação contra o alienante e que a alienação tenha potencial de reduzi-lo à insolvência. Além disso, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula no. 375 do STJ). No caso, não resta configurada a fraude à execução, pois não há provas de que a alienação do veículo tenha ocorrido no curso da demanda, nem que esta tenha potencial de reduzir a devedora à insolvência.2 – Multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Não cabimento. Não restando configurada no caso a fraude à execução, mostra-se inaplicável a multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

va